Tribunal: CARF
Processo: 10283.720343/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007

DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA STJ No 555.
Em se tratando de lançamento de ofício, relativamente aos fatos geradores não declarados, aplica-se a regra de aferição do prazo decadencial aquele previsto no art. 173, inc. I, do CTN.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUMENTOS VOLTADOS AO AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DE NORMAS. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para afastar a aplicação de norma ou para decidir acerca de inconstitucionalidade.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPUGNAÇÃO
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente e individualmente os fatos contestados.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.
Argumentar ou provar algo não significa simplesmente transcrever trechos legais, ou apresentar trechos desconexos com o mérito processual, ou, ainda, sem especificar ao nível adequado o que se pretenda provar. É preciso estabelecer relação de implicação entre o argumento específico e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720343/2012-61
ACÓRDÃO
2102-003.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE NEILO DE LIMA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007

DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA STJ No 555.
Em se tratando de lançamento de ofício, relativamente aos fatos geradores
não declarados, aplica-se a regra de aferição do prazo decadencial aquele
previsto no art. 173, inc. I, do CTN.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUMENTOS VOLTADOS
AO AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DE NORMAS. VEDAÇÃO. REGIMENTO
INTERNO DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para
afastar a aplicação de norma ou para decidir acerca de inconstitucionalidade.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO

O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado
pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos
recursos. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente e
individualmente os fatos contestados.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.
Argumentar ou provar algo não significa simplesmente transcrever trechos
legais, ou apresentar trechos desconexos com o mérito processual, ou,
ainda, sem especificar ao nível adequado o que se pretenda provar. É
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720343/2012-61
2
preciso estabelecer relação de implicação entre o argumento específico e o
fato que se pretende provar, fazendo-o com o “animus” de
convencimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, negar provimento ao
Recurso.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de identificação de fatos geradores
(Descrição dos Fatos, fls. 229/234) decorrentes de acréscimo patrimonial a descoberto e de
rendimentos classificados indevidamente na Dirf, totalizando R$ 930.308,74, que culminaram com
o lançamento de auto de infração (fls. 228/242), merecendo destaque os seguintes trechos (fl.
230, fl. 234 e fl. 237):
Devido à empresa haver distribuído R$ 450.230,55, considera-se que a empresa pagou ao
sócio em questão R$ 193.202,61 em março e R$ 250.116,42 acima do limite permitido.
Assim sendo, esses valores não são rendimentos isentos, sendo ora tributados.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720343/2012-61
3
Em relação à empresa Kaele Ltda, o contribuinte também informou haver recebido a título
de lucros o valor de R$ 59.935,15.
Considerando os mesmos critérios e limites já esclarecidos quanto à empresa Acrópolis, a
empresa Kaele poderia ter distribuído a título de lucros o valor de R$ 6.972,80, conforme
demonstrativo em anexo.
Assim sendo, R$ 49.962,35 foi distribuído acima do limite e, assim sendo, o referido valor
está sendo tributado.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/03/2007
193.202,61
75,00
31/12/2007
250.116,42
75,00
31/12/2007
49.962,35
75,00

***

Conforme artigo 55 do RIR/99, Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei n° 7.713, de 1988, art.
30 , §4°, e Lei n° 9.430, de 1996, arts. 24, §2°, inciso IV, e 70, §3°, inciso I), corroborados
pelos artigos 806 e 807 do mesmo Regulamento, são também tributáveis as quantias
correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva. O valor apurado
será acrescido ao valor dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos,
submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva.
Diante do exposto, como prescreve a legislação constante do enquadramento legal, foram
submetidos à tributação como Acréscimo Patrimonial a Descoberto os valores referentes
ao ano de 2007, conforme a planilha de Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial
002, em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
30/09/2007
5.415,07
75,00
30/10/2007
118.002,57
75,00
30/11/2007
124.559,40
75,00
30/12/2007
189.050,32
75,00

***

INFRAÇÕES SUJEITAS À TABELA PROGRESSIVA
Mês/Ano Descrição das Infrações Valor Multa
Apurado
Mar/2007 RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF 193.202,61 75,00%
Set/2007 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO 5.415,07 75,00%
0ut/2007 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO 118.002,57 75,00%
Nov/2007 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO 124.559,40 75,00%
Dez/2007 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO 189.050,32 75,00%
Dez/2007 RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF 300.078,77 75,00%
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720343/2012-61
4
2.

Em razão da apuração do montante de R$ 930.308,74 de infrações, nos termos
supramencionados, foram lançados (fls. 235/236) os seguintes créditos tributários (valores em
negrito):

Base de Cálculo Declarada: R$ 52.882,71;
Infrações: R$ 930.308,74;
Alíquota: 27,50%;
Parcela a deduzir: R$ 6.302,32;
Imposto Apurado: R$ 264.075,33;
Imposto Declarado: R$ 8.240,43;
Imposto Devido: R$ 255.834,90;
Multa: 75%.
3.

Nas fls. 248 a 290, o contribuinte interpôs Impugnação, cujo julgamento se deu no
âmbito da 6a Turma da DRJ/JFA, por meio do Acórdão no 09-60.497 (fls. 304/328), datado de 29
de junho de 2016, o qual restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se manifestar quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder
Judiciário.
PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No processo administrativo fiscal, são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não se configurando nem uma
circunstância nem outra, não há que se cogitar em
nulidade do lançamento. Inexiste nulidade do procedimento fiscal quando todas as
determinações legais de apuração, constituição do crédito tributário e de formalização do
processo administrativo fiscal foram atendidas.
O Mandado de Procedimento Fiscal constitui instrumento de controle da administração
tributária não podendo obstar o exercício da atividade de lançamento que decorre
exclusivamente de Lei. A ciência do Mandado de Procedimento Fiscal dar-se-á através do
endereço eletrônico mediante código de acesso específico fornecido ao contribuinte
quando da Intimação Fiscal.
Mesmo que constatada alguma incorreção na apuração do crédito tributário, tal fato não
enseja nulidade do lançamento, caracteriza apenas uma inexatidão passível de correção
na fase impugnatória.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DECADÊNCIA.
O prazo de decadência do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) nos lançamentos por
Acréscimo Patrimonial a Descoberto rege-se pelas regras do imposto sujeito ao ajuste
anual, considerando-se ocorrido o fato gerador no dia 31 de dezembro de cada ano
calendário.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva. APURAÇÃO MENSAL. TRIBUTAÇÃO ANUAL.
A partir da edição da Lei no 8.134/1990, o imposto de renda pessoa física é devido
mensalmente, à medida que os rendimentos são auferidos, por isso devem ser apurados
mês a mês, devendo o somatório percebido durante todo o ano calendário submeter-se
ao ajuste anual do IRPF.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL. SOBRAS DE RECURSOS.
Sem haver informação de sobras de recursos ao final do ano calendário na respectiva
Declaração de Bens, não há como considerá-las, mesmo porque ainda que existissem
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720343/2012-61
5
necessário o seu devido exame pela Fiscalização e necessariamente comprovadas pelo
sujeito passivo.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. LUCROS DISTRIBUÍDOS. ISENÇÃO.
Mesmo no caso do pequeno empresário a regra geral da tributação do IRPF é que a
isenção está limitada à parcela de 8% da receita bruta mensal, que pode ser determinada
via apenas escrituração do livro Caixa. No caso do pequeno empresário, optante do
Simples Nacional, querer aproveitar a
isenção do imposto de renda pessoa física sobre os lucros distribuídos em montante
excedente àquele limite, condiciona-se à comprovação desse montante por intermédio de
escrituração contábil, ou seja, com apuração do lucro real, obrigando-se à escrituração
dos livros obrigatórios Diário e Razão, e não apenas da apuração da receita bruta, via
escrituração do livro Caixa - livro auxiliar. Sem atender à condição imposta fica sujeito à
tributação no ajuste anual do IRPF do montante excedente àquele limite.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
PENALIDADES. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Constatado o descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte, a autoridade
fiscal, nos termos do artigo 142 do CTN, tem o dever legal de exigir o crédito tributário
com os acréscimos legais previstos em Lei, sendo incontroverso que não cabe à
autoridade fiscal qualquer discricionariedade relativa à aplicação da multa de ofício, muito
menos discutir sua constitucionalidade/legalidade.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. DOUTRINAS. EFEITOS.
Cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo,
mormente se as decisões administrativas e/ou judiciais, suscitadas nos autos, não
possuírem leis que lhes atribuam eficácia, ou se o ato legal contestado não tiver sido
declarado inconstitucional pelo Poder Judiciário, não sendo oponíveis ao texto explícito do
direito positivo as respeitáveis doutrinas suscitadas na petição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.

O sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 12/07/2016, fl. 329, em
face do qual interpôs o seu respectivo Recurso Voluntário em 20/07/2016 (fl. 331), equivocando-
se em parte quanto à sequência numérica empregada em sua estrutura de tópicos e subtópicos
(IV; 2; 2.1; 2.2; 2.4; 3; 4;5), aduzindo, em síntese, o seguinte:

IV. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO MPF POR VÍCIO FORMAL (fls. 340/341): o
recorrente defende que demonstrará a nulidade do auto de infração, e que a
nulidade por vício formal se encontra prevista no art. 173, II, do CTN e no Ato
Declaratório (Normativo) COSIT no 2/1999, devendo atos com vício formal ser
declarados nulos, sustentando ainda que a administração deve perseguir a verdade
material, e que não houve ganho tributável;

2.DA ALEGAÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRACAO POR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA (fl. 341): o recorrente defende que houve
cerceamento de defesa, por entender que a fiscalização teria embaraçado “o
entendimento da suposta infração”, majorando a base de cálculo e, com isso,
dificultado a defesa do contribuinte;

2.1.DA ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE VALORES
EFETIVAMENTE PAGOS OU DISTRIBUÍDOS AO TITULAR OU SÓCIO (fls. 342/344): o
recorrente defende que há isenção de IR para valores efetivamente
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720343/2012-61
6
pagos/distribuídos a sócio de ME/EPP optante do Simples, conforme LC 123/2006,
art. 14 e Resolução CGSN no 94/2011, art. 131; argumenta ainda o recorrente que
as empresas mantêm livros-caixa e que a autoridade, por “carência de
conhecimento técnico”, transformou rendimentos isentos em tributáveis, inclusive
tributando valores que seriam lucros distribuídos nos termos do art. 131 da citada
Resolução;

2.2.DA ALEGAÇÃO DE ERRO NO DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL
002, (Falta de inclusão de rendimentos no início do ano calendário 2007,
proveniente da DIRPF/2006) (fls. 344/349): o recorrente defende que houve erro
no demonstrativo de evolução patrimonial 002, já que defende ter auferido lucros
no fim de 2006 de R$ 76.626,49, advindos das empresas KAELE LTDA, ACRÓPOLIS
CONFECÇÖES LTDA, e, ECONE LTDA) e que este total não foi levado em
consideração; o recorrente listou cinco equívocos do demonstrativo elaborado pela
fiscalização;

2.4. CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA
(fls. 349/351): o recorrente defende que a atividade fazendária é vinculada à lei
(legalidade) e deve observar os princípios constitucionais, limitando-se neste
subtópico a expor suas considerações acerca do princípio da legalidade, sem
quaisquer implicações diretas ou indiretas em relação às preliminares suscitadas ou
em relação aos argumentos de mérito defendidos pelo contribuinte;

3. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS JURÍDICOS POR PARTE DA RECEITA
FEDERAL QUE FERIRAM DE MORTE AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO AUTOR:
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA (fls. 351/358): o recorrente defende que
o lançamento é ato vinculado e deve observar prazos decadenciais (CTN arts. 173 e
150, § 4o), bem como defende que os fatos geradores foram mensais em 2007, e
que, por isso, a contagem é por mês de competência; e, tendo a notificação
ocorrido em 28/03/2012, os fatos de 2007 já estariam decaídos;

4. DA ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA E DA ILEGALIDADE DOS LANÇAMENTOS
EFETUADOS COM BASE EM DEPOSITOS BANCARIOS (fls. 358/361): o recorrente
defende a omissão de receita somente se aplica a empresas tributadas pelo lucro
presumido, por força do art. 2o, da Lei no 8.846/1994, e que não se aplicaria a
empresas do Simples;

5. DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE DA MULTA APLICADA - DO AFRONTO AO PRINCÍPIO DA
PROIBIÇÃO DE CONFISCO (fls. 361/364): o recorrente defende que as multas
aplicadas são exorbitantes e desproporcionais, e violam os princípios da
proporcionalidade/razoabilidade;

6.A DA ALEGAÇÃO DE OFENSA À CAPACIDADE CONTRIBUTIVA (fls. 364/365): o
recorrente defende que a exação possui nítida feições de confisco.

Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720343/2012-61
7
5.

Ao fim (fl. 366/367), o contribuinte requer o acolhimento das preliminares e, no
mérito, o provimento do recurso voluntário.

6.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo
previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, já que a interposição do recurso
voluntário se deu em 20/07/2016 (fl. 331), em decorrência da ciência do acórdão
recorrido, pelo contribuinte, em 12/07/2016 (fl. 329).
8.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
9.

Vale ressaltar que, dentre as matérias aduzidas, o recorrente aponta
matérias passíveis de serem categorizadas como preliminares, a saber: alegação de
nulidade do auto por vício do Mandado de Procedimento Fiscal (fl. 340/341); alegação de
nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa (fl. 341); alegação de decadência
(fl. 351/358).
Preliminares
Preliminar de Nulidade por Vício Formal do Mandado de Procedimento Fiscal
10.

O recorrente defende (fls. 340/341) que a nulidade por vício formal se
encontra prevista no art. 173, II, do CTN e no Ato Declaratório (Normativo) COSIT no
2/1999, devendo atos com vício formal ser declarados nulos, sustentando ainda que a
administração deve perseguir a verdade material, e que não houve ganho tributável.
11.

Defende ainda o contribuinte (fl. 341) que “[...] que não houve Omissão de
Receitas como afirma o r. Fiscal, uma vez que a contribuinte, ora Impugnante, tão-
somente fez movimentação bancária de transferências entre contas correntes de uma
agência para outra do mesmo titular, houve empréstimos, ou seja, não houve ganhos, de
modo que falece a pretensão do Fisco de tributar a Impugnante.”. Referidos argumentos,
no entanto, afiguraram-se com genéricos, na medida em que não trouxeram os detalhes
do que o contribuinte pretendeu demonstrar, não sendo suficiente mencionar “houve
empréstimos”, sem que eles tenham sido indicados.
12.

Dessa forma, o contribuinte, em referido tópico, limitou-se a tecer
considerações acerca de violação do Ato Declaratório Normativo Cosit no 2/1999
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720343/2012-61
8
(disponível em <https://normasinternet2.receita.fazenda.gov.br/#/consulta/externa/5764),
que dispõe sobre a nulidade de lançamentos que contiverem vício formal e sobre o prazo
decadencial para a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário objeto de lançamento
declarado nulo por essa razão, merecendo transcrição o seguinte dispositivo de referido
Ato Declaratório Normativo Cosit no 2/1999:
[...] declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que:
a) os lançamentos que contiverem vício de forma - incluídos aqueles constituídos
em desacordo com o disposto no art. 5o da IN SRF No 94, de 1997 - devem
ser declarados nulos, de ofício, pela autoridade competente
[...]
13.

Por sua vez, referida Instrução Normativa no 94 SRF (atual RFB), de
24/12/1997, foi revogada pela Instrução Normativa SRF no 579, de 08 de dezembro de
2005, e, portanto, não se encontrava mais vigente ao tempo do fato gerador, não sendo
aplicável ao presente caso concreto.
14.

Ademais, a norma revogadora (Instrução Normativa SRF no 579, de 08 de
dezembro de 2005) não preservou o disposto no art. 5o da IN SRF no 94, de 1997.
15.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade do mandado de procedimento
fiscal, por suposto vício quanto à sua constituição.
Preliminar de Cerceamento de Defesa
16.

O recorrente defende (fl. 341) que houve cerceamento de defesa, por
entender que a fiscalização teria embaraçado “o entendimento da suposta infração”,
majorando a base de cálculo e, com isso, dificultado a defesa do contribuinte.
17.

Referido argumento foi enfrentado pela DRJ, no âmbito do acórdão
recorrido, o qual entendeu (fls. 312/314) que a fiscalização adotou os procedimentos
adequados e que o processo admitiu a defesa do contribuinte, em todas as suas fases,
nos seguintes termos (fl. 314):
[...] vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal,
servidor competente para efetuar o lançamento, perfeitamente identificado pelo
nome, matrícula e assinatura em todos os atos emitidos pelo mesmo, no decorrer
do procedimento fiscal, conforme designação pelo Mandado de Procedimento
Fiscal no 0220100.2010.00104.
O autuado, por outro lado, teve conhecimento da existência do citado
procedimento fiscal, tendo-lhe sido concedido o mais amplo direito, pela
oportunidade de apresentar, na fase de instrução do processo, em resposta às
intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos no sentido de
tentar elidir as infrações apuradas pela fiscalização.
Os fatos relatados na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração (fls. 229/234), parte integrante do auto de infração, descreve
detalhadamente o fato gerador do imposto de renda da pessoa física, bem como o
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720343/2012-61
9
seu enquadramento legal, permitindo ao impugnante o conhecimento pleno da
motivação da ação fiscal, sem dar margem a dúvidas quanto à matéria tida como
infringida.
Com a ciência do lançamento, o interessado teve acesso a todos os elementos da
autuação.
O Contraditório e o direito de defesa foram exercidos com a apresentação da
presente impugnação, de acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972,
caracterizando, dessa forma, o devido processo legal no âmbito do Processo
Administrativo Tributário.
18.

Nesse tocante, em seu recurso voluntário, o recorrente, ao alegar
cerceamento de defesa, não apresenta especificamente qualquer vício processo
relacionado a algum prejuízo de sua parte em relação ao exercício do seu direito de
defesa.
19.

O art. 59, inc. II, do Decreto Federal no 70.235/1972, enseja a compreensão
de que somente estaria caracterizada a nulidade processual se houvesse preterição do
direito de defesa do contribuinte, o que não restou demonstrado pelo contribuinte.
20.

Ademais, o contribuinte buscou fazer crer que a suposta “majoração da base
de cálculo” teria dado ensejo à defesa do contribuinte, fatos esses que não guardam
correlação entre si capaz de ensejar a preterição ou prejuízo ao seu direito de defesa.
21.

Necessário compreender ainda que o cerceamento de defesa somente esse
caracteriza ainda se demonstrado de prejuízo concreto à defesa, o que também não ficou
demonstrado pelo contribuinte, cujo entendimento se depreende de precedente do próprio
CARF a respeito:
Acórdão
CARF
no
2003-000.145
(Processo
Administrativo
no
10183.722019/2010-43; Sessão de 23/07/2019)
PAF.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.o 70.235/72 e cumpridos os
requisitos do seu art. 11, não prospera a alegação de nulidade do referido
lançamento, pois não ocorre cerceamento de defesa quando consta no auto de
infração a clara descrição dos fatos e as circunstâncias que o embasaram,
justificaram e quantificaram. Sem a precisa identificação do prejuízo ao livre
exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, não há razão para se
declarar a nulidade do procedimento administrativo, porque ausente a prova de
violação aos princípios constitucionais que asseguram esse direito.
22.

Isso porque, vigora no direito processual o princípio segundo o qual não há
nulidade sem prejuízo.
23.

Rejeito, assim, a preliminar suscitada, de nulidade por cerceamento de
defesa.

Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720343/2012-61
10

Preliminar de Decadência
24.

O contribuinte sustenta que os fatos geradores do IRPF são mensais e que,
tendo a ciência do Auto de Infração ocorrido em 28/03/2012, estariam decaídos os
lançamentos relativos ao ano-calendário de 2007.
25.

A argumentação, todavia, não merece prosperar. Ressalte-se, inicialmente,
a ocorrência é de acréscimo patrimonial a descoberto.
26.

Por se tratar de presunção legal, em regime análogo ao dos depósitos
bancários de origem não comprovada, tais valores devem receber o mesmo tratamento
dos demais rendimentos tributáveis percebidos por pessoas físicas. Assim, ainda que
considerados como recebidos mensalmente ao longo do ano-calendário, tais valores
devem ser acrescidos à base de cálculo do ajuste anual e submetidos às alíquotas da
tabela progressiva, com fato gerador único ao final do período de apuração, isto é, em 31
de dezembro do respectivo ano-calendário.
27.

Esse entendimento encontra respaldo no REsp 973.733/SC, julgado sob o
rito dos recursos repetitivos, em que o Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte
tese “Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo pagamento
antecipado ainda que a menor, o prazo decadencial para o lançamento suplementar rege-
se pelo art. 150, §4o, do CTN, a contar do fato gerador.” (REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Seção, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)”.
28.

Assim, relativamente ao ano-calendário de 2007 (exercício 2008), a Fisco
poderia constituir o crédito tributário até 31/12/2012. Considerando que a ciência do Auto
de Infração se deu em 28/03/2012 (fl. 243), conclui-se que o lançamento foi tempestivo e
não estava alcançado pela decadência.
29.

Ademais, ainda que se cogitasse a aplicação do art. 173, I, do CTN hipótese
afastada pela jurisprudência repetitiva acima referida , igualmente não haveria
decadência, pois, segundo a Súmula 555 do STJ “Quando não houver declaração do
débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa.” (Súmula 555, Primeira Seção, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015).”.
29. 1 Nesse cenário, mesmo pela regra do art. 173, I, do CTN, o prazo se
encerraria apenas em 31/12/2013, estando igualmente preservada a exigência fiscal.
29.2 Conclui-se, portanto, que em nenhuma das metodologias de contagem
estaria configurada a decadência, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada pela
contribuinte. Reforça-se, ainda, que a infração aqui apurada decorre de acréscimo
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720343/2012-61
11
patrimonial a descoberto, presunção legal de omissão de rendimentos, que se sujeita ao
ajuste anual do IRPF e cujo lançamento foi tempestivamente efetuado.
Mérito
30.

Por sua vez, remanescem como objeto de apreciação de mérito, os
argumentos a seguir apreciados:
Da alegação de erro no demonstrativo de evolução patrimonial 002, (falta de
inclusão de rendimentos no início do ano calendário 2007, proveniente da
DIRPF/2006).
31.

O recorrente defende, fls. 344/349, que houve erro no demonstrativo de
evolução patrimonial 002, já que defende ter auferido lucros no fim de 2006 de R$
76.626,49, advindos das empresas KAELE LTDA, ACRÓPOLIS CONFECÇÖES LTDA, e,
ECONE LTDA) e que este total não foi levado em consideração.
32

O recorrente defende ainda que a fiscalização teria cometido cinco
equívocos no demonstrativo elaborado pela fiscalização, a saber (fls. 345/346):
No mesmo ângulo, no mês de janeiro, no DEMONSTRTIVO DE EVOLUCÄO
PATRIMONIAL 002,consta os seguintes equívocos:

1 -Considerou na linha 14, o saldo credor em aplicações financeiras no início do
ano no Banco Unibanco (Simone Lobo),o valor de R$41.418,72(quarenta e um
mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e dois centavos),todavia,
desconsiderou o montante de R$27.472,63 (vinte e sete mil, quatrocentos e
setenta e dois reais e sessenta e três centavos),constante da Declaração de
Rendimentos do Exercício 2007,ano calendário 2006.

2 -O mesmo erro ocorreu com o valor de R$ 2.514,10(dois mil, quinhentos e
catorze reais e dez centavos), oriundo de Caderneta de Poupança do Banco
Unibanco, autoridade fiscal não incluiu no seu DEMONSTRATIVO DE
EVOLUÇÄO PATRIMONIAL.

3-Desconsiderou também, o valor de R$471,46 (quatrocentos e setenta e um
reais e quarenta e seis centavos)e 471,60(quatrocentos e setenta e um centavos e
sessenta centavos), oriundos de Unibanco Cia de Capitalização (Titulos de
capitalização), legalmente declarado na DIRPF/2007,ano-calendário de 2006.

4-Desconsiderou ainda, o valor de R$38.433,16 (trinta e oito mil, quatrocentos e
trinta e três reais e dezesseis centavos), proveniente de Aplicação de renda fixa
(CDB,RDB),no Banco Unibanco da sua dependente (Simone Lobo).

5-Desconsiderou,o valor de R$3.629,84(três mil, seiscentos e vinte e nove reais e
oitenta e quatro centavos), proveniente de Aplicação de renda fixa(CDB,RDB),no
Banco Unibanco da sua dependente (Simone Lobo).

33.

Referida matéria, no âmbito do acórdão recorrido, recebeu o seguinte
entendimento por parte da DRJ:
O contribuinte reclama da não considerações dos seguintes valores no
Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial, fl. 240:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720343/2012-61
12
1) na falta de inclusão de rendimentos no início do ano de 2007,
provenientes da DDAA/2007 - AC2006, isentos e não tributáveis,
R$76.626,49, provenientes de distribuição de lucros das empresas
Acrópolis, Kaele e Econe Ltda;
2) também em janeiro de 2007 considerou na linha 14 daquele
demonstrativo o saldo credor em aplicações financeiras de R$41.418,72,
porém, desconsiderou o montante de R$27.472,63; R$2.514,10 oriundos de
caderneta de poupança do Banco Itau, R$471,46 e R$471,60 oriundos de
Unibanco Cia de Capitalização, todos informados na DAA/2007 - AC2006, fl.
296 e 298, e na DAA/2008 - AC2007, fls. 6/8;
3) desconsiderou, ainda, os valores de R$38.433,16 e de R$3.629,84
provenientes de Aplicação de renda fixa no Unibanco, de sua dependente
Simone Lobo.
De início, sobre o argumento em foco, é de se observar que o art. 25 da Lei
no 9250/1995 determina a obrigatoriedade dos contribuintes em informar e
demonstrar, se exigido, a efetiva disponibilidade do patrimônio declarado para o
último dia do período anterior e daquele a que se refere a DAA - IRPF
apresentada, in verbis:
Art. 25. Como parte integrante da declaração de rendimentos, a pessoa física
apresentará relação pormenorizada dos bens imóveis e móveis e direitos
que, no País e no exterior, constituam o seu patrimônio e o de seus
dependentes, em 31 de dezembro do ano calendário, bem como os bens e
direitos adquiridos e alienados no mesmo ano.
Este dispositivo legal se harmoniza com o que dispõe o art. 797 do RIR/99.
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de
comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigando-se,
todavia, os contribuintes a manter em boa guarda os aludidos
documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades lançadoras,
quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho
de 1968, art. 4o).
Assim, fica óbvio que, embora nenhum documento deva ser anexado à
declaração, todos aqueles que comprovem as informações prestadas nas DAA
IRPF hão de ser mantidos em boa guarda à disposição da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, até que ocorra a prescrição dos créditos tributários relativos às
situações e aos fatos a que se refiram.
Acerca da reclamação referente ao item 1: falta de inclusão de rendimentos
no início do ano de 2007, provenientes da DAA/2007 - AC2006, isentos e não
tributáveis, R$76.626,49, provenientes de distribuição de lucros das empresas
Acrópolis Confecções Ltda, Kaele Ltda. e Econe Ltda, conforme quadro
correspondente da referida DAA à fl. 295, cumpre esclarecer que para tais valores,
embora constantes da DAA/2007, não foi oferecido qualquer documentação que
demonstrassem a efetiva distribuição e a(s) respectiva(s) data(s).
Além disso, pode-se notar que na Declaração de Bens, parte integrante da
citada DAA, fls. 296 e 298, não consta qualquer informação sobre sobras de caixa,
em dinheiro, em moeda, etc. Já na Declaração de Bens da DAA/2008, fls. 7/8,
consta zerada a informação para 31/12/2006, sendo certo que, mesmo se
existindo alguma informação de valor a qualquer desses títulos, ou outros que
demonstrassem sobras no ano calendário de 2006, esta haveria de ser
devidamente examinada pela Fiscalização e necessariamente comprovada para
sua consideração, conforme art. 25 da Lei no 9250/1995 e art. 797 do RIR/99.
Portanto, descabe a reclamação passiva ora analisada.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720343/2012-61
13
Quanto à do item 2: também em janeiro de 2007 considerou na linha 14
daquele demonstrativo o saldo credor em aplicações financeiras de R$41.418,72,
porém, desconsiderou o montante de R$27.472,63; R$2.514,10 oriundos de
caderneta de poupança do Banco Itau, R$471,46 e R$471,60 oriundos de
Unibanco Cia de Capitalização, todos informados na DAA/2007 - AC2006
A respeito de tais valores, equivoca-se o impugnante, assim vejamos.
Primeiramente, com relação ao valor de R$27.472,63, este foi considerado
consoante se nota da linha 55 (DISPÊNDIO/APLICAÇÕES) da planilha de fl. 240:
"Plano PREVINVEST VGBL de Simone Mana (37.077,97 - 27.472,63)". A
autoridade fiscal não incluiu o valor reclamado como recurso em janeiro de 2007
porque lançou como aplicação em dezembro de 2007 somente a diferença entre
os valores declarados àquele mesmo título em 31/12/2006 e 31/12/2007,
R$9.605,34. Na verdade, tanto esse procedimento, quanto o de lançar o valor de
R$27.472,63 como recurso em janeiro de 2007 e o valor de R$37.077,97 como
aplicação em dezembro de 2007 não haveria alteração do resultado final da
apuração mensal sendo seu somatório tributado no ajuste anual.
Da mesma forma, os valores de R$2.514,10 e de R$471,46 também foram
considerados, esses como recurso em janeiro de 2007, juntamente com aquele
também reclamado - item 3 - de R$38.433,16, consoante se pode notar do
somatório deles, R$41.418,72, incluído na linha 14 (RECURSOS ORIGENS), a
título de "Saldo Credor de Aplicação Financeira no início do ano. UNIBANCO
(Conf. informe de rend. Simone Mana".
Quanto à desconsideração do valor de R$3.629,84, dito na defesa
apresentada - fl. 264 - como provenientes de Aplicação de renda fixa no Unibanco,
de sua dependente Simone Lobo, é de se fazer ver ao interessado seu equívoco,
pois tal valor constou nas DAA/2007 - fl. 298 e DAA/2008 - fl. 298 - a título de
"CADERNETA DE POUPANÇA CEF SIMONE LOBO" e foi incluído como recurso
na planilha de fl. 240 na linha 15 (RECURSOS ORIGENS) em janeiro de 2007.
Apenas não se vislumbrou o aproveitamento do valor reclamado de
R$471,60 (31/12/2006) como recurso em janeiro de 2007, o que a princípio
poderia se dar razão ao impugnante, no entanto, também não foi lançado como
aplicação em dezembro de 2007 o valor de R$507,72 (31/12/2007), ambos
informados a título de "Título de Capitalização UNIBANCO (Simone Lobo)" - fl. 298
(DAA/2007/2006) e fl. 8 (DAA/2008/2007).
Se fosse o caso de aproveitamento de um como recurso em janeiro de
2007, logicamente, por vinculação de ambos, seria de se lançar o outro como
aplicação em dezembro de 2007, acarretando prejuízo ao contribuinte, haja vista
que ao final seu acréscimo patrimonial a descoberto seria acrescido de R$36,12,
referente à diferença entre aqueles valores. Logo, não se considerará nem um
nem outro, no presente.
Diante da análise acima, não se caracterizou o erro alegado pelo sujeito
passivo no Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial elaborado pela
Fiscalização à fl. 240.
34.

Vale ressaltar que os mesmos argumentos do contribuinte aduzidos em seu
recurso voluntário, estiveram presentes, de forma idêntica, em sua impugnação (fls.
263/268).
35.

Isso significa que os argumentos do recorrente já foram refutados pela DRJ,
com riqueza de detalhes, e, ainda assim, o contribuinte reitera os mesmos argumentos,
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720343/2012-61
14
sem refutar o já decidido pela DRJ, em prejuízo ao princípio do ônus da impugnação
específica.
36.

Assim, ao retomar a matéria, sem refutar os argumentos da DRJ e sem
apresentar os fundamentos jurídicos pelos quais o recorrente entende indevidos os
entendimentos da DRJ e as razões elas quais deveriam ser afastadas, constata-se
ausência de dialeticidade por parte do contribuinte, comportamento processual este
vedado aos sujeitos da lide, merecendo destaque o seguinte precedente do CARF:
Acórdão CARF no 3201-007.498, de 18/11/2020, 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária; Processo no 10410.900380/2014-10
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração.
37.

O contribuinte, portanto, tem o dever processual de argumentar de forma
dialética, e, no presente caso concreto, não logrou êxito em contra-argumentar os
entendimentos específicos adotados pela DRJ.
38.

Não merecem provimento, portanto, os argumentos do recorrente nesse
sentido.

Da alegação de improcedência e da ilegalidade dos lançamentos efetuados com
base em depósitos bancários (fls. 358/361)
39.

O recorrente defende (fls. 358/361) que a omissão de receita somente se
aplica a empresas tributadas pelo lucro presumido, por força do art. 2o, da Lei no
8.846/1994, e que não se aplicaria a empresas do Simples, merecendo destaque os
seguintes trechos (fl. 358):
Relevante salientar, neste tópico, que a fiscalização cometeu incomensurável
equívoco ao capitular a suposta infração cometida pela Impugnante como sendo
omissão de receita. Ora, como é consabido por todos aqueles que militam na
seara fiscal que tal tipificação só poderá ocorrer se a empresa fosse optante do
lucro presumido, como se pode antever do art. 2.o da Lei no 8.846, de 21 de
janeiro de 1994.
Art. 2.o Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de
capital para efeito do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e das
contribuições sociais, incidentes sobre o lucro e o faturamento, a falta de emissão da
nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das
operações a que se refere o artigo anterior, bem como a sua emissão com valor
inferior ao da operação. (grifos do original).
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720343/2012-61
15
Desse modo, fácil é conjeturar que a Impugnante não cometeu nenhum ilícito à luz
da legislação vigente, pois como optante do SIMPLES, possui privilégios impostos
pela própria lei, cujo fundamento basilar é o de que haja o crescimento econômico
do País, incentivando justamente as microempresas e empresas de pequeno
porte.
40.

Registre, no entanto, que o presente processo trata de tributação sobre
pessoa física, e a omissão de receita do contribuinte foi devidamente fundamentada em
legislação aplicável à pessoa física, conforme se depreende da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, do Auto de Infração, fl. 231:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
ACRESCIMO PATRIMCNIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto no
ano-calendário de 2007,
onde se verificou excesso de aplicação de recursos em relação as origens, não
respaldado por rendimentos comprovados, conforme demonstrado a seguir.
Em
12104/2010
o
contribuinte
apresentou
diversos
documentos
e
esclarecimentos, os quais estão listados em sua correspondência.
Em 13/12/2010 solicitamos a fatura de cartão de crédito de outubro no valor de
R$110.000,00 visto que a fatura de outubro apresentada não continha o referido
valor, porém na fatura de novembro constava que o referido valor havia sido pago
em outubro.
Em 23/11/2011 o contribuinte esclareceu que não que não mais dispunha da
referida fatura, mas que admitia tê-la pagado.
Com base nos documentos e esclarecimentos apresentados, bem como com
base nos documentos e informações constantes dos sistemas da Receita
Federal, elaboramos o Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial 001 o qual
foi submetido ao contribuinte em 21/02/2011,a fim que ele pudesse conferir e,
sendo o caso, contestá-la no prazo de 20 dias.
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 31/12/2007:
Arts. [...] 83, 806,807 e 845 do RIR/99
[...]
41.

Acerca da omissão de rendimentos, assim dispõe os dispositivos legais
indicados:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720343/2012-61
16
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.

Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos
casos de falta de declaração;

II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser,
quando os esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não
forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de
declaração inexata.
42.

Assim, assim, o recorrente apresentou tópico indicando suposta
improcedência por lançamentos com bases em depósitos bancários sem que os tenha
especificado, além de ter apresentado, enquanto argumentos inseridos em referido
tópicos, argumentos relativos a isenções tributárias relativas às empresas optantes pelo
Lucro Presumido, o que não guardam correlação com o presente processo, nem afastam
o enquadramento legal indicado no auto de infração aplicável ao contribuinte, pessoa
física.
43.

Necessário considerar que argumentar ou provar algo não significa
simplesmente transcrever trechos legais, ou apresentar trechos desconexos com o mérito
processual, ou, ainda, sem especificar ao nível adequado o que se pretenda provar. É
preciso estabelecer uma relação de implicação entre o argumento específico e o fato que
se pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.
44.

Não merece provimento, portanto, o argumento do recorrente nesse sentido.
Da alegação de violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade da
multa aplicada - do afronto ao princípio da proibição de confisco. Da alegação de
ofensa à capacidade contributiva
45.

O recorrente defende (fls. 361/364) que as multas aplicadas são exorbitantes
e desproporcionais, e violam os princípios da proporcionalidade/razoabilidade; o
recorrente defende (fls. 364/365) ainda que a exação possui nítida feições de confisco.
46.

Acerca da matéria, em relação aos argumentos do sujeito passivo relativos à
violação de princípios constitucionais (proporcionalidade, razoabilidade, vedação ao
confisco e da capacidade contributiva), necessário ressaltar a incompetência do CARF
para declarar a inconstitucionalidade ou afastar a aplicação de norma, à luz do art. 26-A,
caput, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, como também da Súmula CARF no
2, que assim dispõe:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.896 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720343/2012-61
17
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
47.

Na mesma linha, o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no
1.634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF/23), proíbe aos Conselheiros afastar a
aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, salvo em hipóteses específicas ali
previstas (arts. 98 e 99).
48.

Verifica-se ainda que a multa aplicada, no patamar de 75% não justifica
qualquer argumento de arbitrariedade, no caso concreto (fl. 237 e fl. 239), à luz do art. 44,
inc. I, da Lei no 9.430/1996.
49.

Não merece provimento, portanto, o argumento do recorrente nesse sentido.
Conclusão
50.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, pelo não provimento do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 386
DF CARF MF
Original